Tribunal: TJDFT
Processo: 0706421-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO. APLICAÇÃO DO ART. 4o DO DECRETO No 20.910/32. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO. PREJUDICIAL REJEITADA. PROVIDO EM PARTE.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido de pagamento das diferenças de adicional de insalubridade, reconhecido administrativamente, quanto ao período de janeiro de 2012 a dezembro de 2017.

2. No recurso inominado, o Distrito Federal arguiu preliminar de prescrição do direito da parte autora, relativo ao período de 2012 a 2017, para recebimento das diferenças do adicional de insalubridade. No mérito, alega que o laudo de avaliação de insalubridade – LCAT foi elaborado em 04/12/2018 e o reconhecimento administrativo foi a partir de 13/10/2017. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e decretar a improcedência dos pedidos. Sem contrarrazões.

3. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. O início da contagem do prazo para a prescrição quinquenal é a data da violação ao direito (actio nata), mas que se sujeita à suspensão pela demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, decorrente da deflagração de processo administrativo, como na exata hipótese dos autos, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto n. 20.910/32. PRELIMINAR REJEITADA.

4. Em parte assiste razão ao Distrito Federal. A parte autora alega que houve reconhecimento administrativo para pagamento do adicional de insalubridade a partir de janeiro de 2012, contudo a Ordem de Serviço SEI-GDF no Adicional de Insalubridade/2018-SES/SRSOE/DA/GP, autoriza o pagamento a partir de 13/10/2017, conforme Processo no 0060-014913/2012 (ID. Num. 36116626 - Pág. 45). Não consta nenhum documento oficial da Secretaria de Estado de Saúde, com a data informada pela parte autora, de modo que deverá prevalecer que o reconhecimento administrativo da dívida pendente é a partir de 13/10/2017.

5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. No mérito, provido em parte para reformar a sentença e determinar que o pagamento da diferença do adicional de insalubridade seja a partir de outubro/2017. Registre-se que o valor da condenação deverá ser apurado no momento da execução de sentença, tendo em vista que há valores a serem compensados devido ao pagamento parcial da dívida pelo Distrito Federal, isso para não existir erro material na apuração da quantia a ser paga à parte autora. Sentença mantida quanto aos demais termos.

6. O Distrito Federal é isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da inexistência de recorrente totalmente vencido.